Tribunal: TJDFT
Processo: 0753708-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. FRAUDE. CRÉDITO DEPOSITADO NA CONTA DA AGRAVANTE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR FAMILIAR. ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de cancelamento de registro imobiliário, fundada na alegação de fraude praticada por familiares da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Não se verifica perigo de dano iminente, pois o procedimento extrajudicial da Lei no 9.514/97 possui etapas formais e notificações prévias, não produzindo risco de expropriação súbita, além de a agravante ainda residir no imóvel, podendo eventual decisão de nulidade restabelecer o status quo ante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano.”
--------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1678549, AI 0737674-33.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 16/03/2023, p. 29/03/2023.